Tribunal: TJMT
Processo: 1000915-12.2021.8.11.0035
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIA BARBOSA CARDOSO - CPF: 567.240.391-34 (RECORRENTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICIPIO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1000915-12.2021.8.11.0035

Data do Julgamento:

21/10/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Alto Garças

Recorrente/Recorrido:

MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS

Recorrente/Recorrido:

CLAUDIA BARBOSA CARDOSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA MUNICIPAL – PROFESSORA – PRESCRIÇÃO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CAUSA SUSPENSIVA - PROGRESSÃO FUNCIONAL E ELEVAÇÃO DE NÍVEL – PLEITO DE REAJUSTE PROPORCIONAL DOS VENCIMENTOS – LEI MUNICIPAL Nº 813/2010 - COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO A MENOR – INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – PAGAMENTO DEVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O requerimento administrativo tem o condão de suspender o prazo prescricional, conforme dispõe o art. 4.º, parágrafo único, do Decreto-Lei n.º 20.910/32. Deste modo, considerando que a autora comprovou o protocolo do requerimento administrativo – momento em que houve a suspensão do prazo prescricional – bem como, que até a data não havia sido proferida qualquer decisão, não há se falar em transcurso do prazo de 05 (cinco) anos e, via de consequência, na ocorrência da prescrição.

2.

Trata-se de ação de cobrança, na qual, a reclamante alega que exerce a função de professora da rede municipal de ensino e, nos termos da Lei Municipal n.º 813/2010, que trata do Plano de cargos Carreiras e Salários dos servidores da educação, tem direito a progressão funcional. Sustenta a existência de erro na aplicação do coeficiente previsto na lei mencionada, causando-lhe uma perda mensal de 20,01% (vinte inteiros e um centésimo por cento) do valor realmente devido.

3.

In casu
, restou evidente que o Município deixou de aplicar o padrão de cálculo referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, correspondente ao coeficiente do Nível 4 Classe C, conforme dispõe o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças (Lei Municipal nº 813/2010).

4.

Portanto, é devido o pagamento das diferenças salariais não recebidas pela autora.

5.

RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Alto Garças em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para: a) RECONHECER o direito da parte autora ao recebimento do salário com a correta aplicação dos coeficientes progressão funcional para a classe B nível 8 e, nos termos dos artigos 43 e 44 da lei municipal nº 813, de 17 de março de 2010; b) CONDENAR, o requerido MUNICIPIO DE ALTO GARCAS a pagar à Requerente quantia certa, a título retroativo, correspondente às diferenças entre os valores devidos e os efetivamente pagos, considerando o seu nível e classe, respeitada a prescrição quinquenal, corrigidos conforme o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), desde a data de cada vencimento, acrescidos dos juros moratórios devidos a partir da citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF). c) Reconhecer a prescrição das diferenças salariais anteriores ao quinquênio de propositura da demanda.

Ambas as partes recorreram da sentença.

A parte Autora CLAUDIA BARBOSA CARDOSO, em suas razões recursais busca a reforma da sentença no que se refere a prescrição. Sustenta a suspensão do prazo prescricional em razão da apresentação do requerimento administrativo, buscando a reforma da sentença somente neste ponto.

O Município recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa, no mérito busca a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço o presente recurso inominado, uma vez que preenchido os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo Município Recorrente.

Cabe ao juiz que é o destinatário da prova, dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento, de modo que a dispensa da audiência de instrução e julgamento não acarreta, por si só, cerceamento de defesa.

Por outro lado, deve ser acolhida a insurgência da autora no que se refere ao pedido de suspensão do prazo prescricional.

Compulsando os autos, vislumbra-se que a parte autora comprovou a instauração do procedimento administrativo onde postula o mesmo benefício pretendido nos autos, implicando em causa interruptiva do prazo prescricional, o qual volta a correr tão somente após a resposta do ente público sobre o requerimento.

Inexistindo resposta até o ingresso da presente demanda, tem-se que o prazo prescricional tem início com a apresentação do próprio requerimento administrativo, datado em 01/07/2019, impondo-se a reforma da sentença para alterar o termo
a quo
do direito da autora.

Superada as preliminares, passo à análise do mérito.

Pois bem, conforme relatado trata-se de ação de cobrança, na qual, a reclamante alega que exerce a função de professora da rede municipal de ensino e, nos termos da Lei Municipal n.º 813/2010, que trata do Plano de cargos Carreiras e Salários dos servidores da educação, tem direito a progressão funcional. Sustenta a existência de erro na aplicação do coeficiente previsto na lei mencionada, causando-lhe uma perda mensal de 15% do valor realmente devido.

Assim, manejou a presente ação requerendo o reconhecimento do direito a percepção do salário conforme progressão horizontal e vertical, bem como, o recebimento das diferenças não pagas.

Com efeito, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo partes da sentença recorrida:

Pois bem. Do Diploma legal que institui o Plano de Cargos e Salários dos Profissionais da Educação no Município de Alto Garças se infere que a progressão funcional dos servidores regidos se dará de forma vertical, compreendendo a elevação de nível, e de forma horizontal referente à elevação de classe, observadas as exigências fixadas. Os artigos 43 e 44 da Lei Municipal 813/2010, dispõem sobre as elevações

mencionadas, sendo que o direito à elevação de classe se dá a cada 03 (três) anos e está compreendido entre as classes de A até E. Para elevação de nível, por sua vez, também, é necessário observar o interstício de 03 (três) anos, sendo os níveis de 1 até o 12. No caso dos autos, a parte requerente afirma estar enquadrada no Nível 8 Classe

B, todavia, os coeficientes previstos na lei não têm sido aplicados, o que tem lhe causado um prejuízo em seu salário de R$ 588,86 (quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos). Verifica-se dos autos, mormente dos documentos acostados ao ID 67044735 que a parte requerida não tem aplicado os coeficientes previstos no Plano de Cargos e Salários, ademais, conforme documentos acostados ao ID 67044733 e 67044732 restou demonstrado as diferenças que a parte autora não recebeu. Vale lembrar que, incumbe à parte promovente a prova dos fatos constitutivos de seu direito e, à parte promovida, quanto à existência de fatos impeditivo, modificativos ou extintivos do direito da parte adversa (art. 373 do CPC). Desse modo, somente a prova efetiva de que o pagamento foi efetuado mostrar-se-ia capaz de afastar a cobrança, cujo ônus incumbe ao Ente Público requerido. In casu, nota-se que a parte promovida não satisfez seu encargo probatório quanto à existência dos fatos extintivos do direito da parte autora.

Conforme pontuado na sentença, a documentação anexa ao feito demonstra de forma inequívoca, que o requerido não aplicou no salário da autora os coeficientes previstos no Plano de Cargos e Salários os coeficientes, gerando prejuízos a autora.

Apesar de o recorrente alegar que efetuou pagamento da reclamante nos termos Lei Municipal 813/2010, não trouxe ao feito, nenhum documento que comprova tais alegações.

Nesse mesmo sentido:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEITADA – PROFESSOR MUNICIPAL – PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO – PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA – LEI FEDERAL Nº 11.738/08 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – EFEITOS A PARTIR DE 27 DE ABRIL DE 2011 – COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO A MENOR – INOBSERVÂNCIA PELA MUNICIPALIDADE – LEGISLAÇÃO LOCAL – PROGRESSÃO DE CLASSE E ELEVAÇÃO DE NÍVEL – OBEDIÊNCIA – JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL – APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 – APÓS, TR ATÉ 25/03/2015 – POSTERIORMENTE, INCIDIRÁ O IPCA-E – RECURSO PROVIDO. Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal no11.738/2008. A aplicação do piso para o magistério estabelecido pela aludida lei federal, calculado na forma como fixada no panorama legislativo local (Anexo I, da Lei Municipal no 813/2010), não ofende à Sumula 339 do STF. Deve ser implementada nos vencimentos dos professores municipais os valores referentes ao Piso Nacional do Magistério, na forma da Lei Federal no 11.738/2008, a partir de 27/04/2011, observada a sua carga horária e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre o salário básico, quando constatado que a municipalidade deixou de aplicar, para apuração dos vencimentos dos professores, o padrão referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, conforme dispõe o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças (Lei Municipal no 813/2010) e a mencionada lei federal. A correção monetária será realizada pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela até o devido pagamento, contudo, se, a partir da data de 30/06/2009, houver crédito em favor do Embargante, deverá ser aplicada a TR até 25/03/2015, e, posteriormente, incidirá o IPCA-E. Quanto aos juros, a partir de 30/06/2009, serão os aplicados à caderneta de poupança.” (N.U 0001729-56.2012.8.11.0035, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).

Destarte, a sentença foi proferida nos termos da Lei Municipal no 813/2010, que dispõe sobre Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças, e, com consonância com a jurisprudência pátria.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto pelo Município de Alto Garças, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por outro lado, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela Autora para reconhecer a prescrição tão somente das diferenças salariais anteriores ao quinquênio de propositura do requerimento administrativo (01/07/2019), mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Reclamante ao pagamento de custas e honorários de sucumbência. Por outro lado, isenta de custas a Fazenda Pública, porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022